Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-09.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010273-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VIANA COSTODIO - CPF: 052.160.739-65 (ADVOGADO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), REDI BIESUZ - CPF: 157.486.779-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo Autor/Agravado, eis que as cédulas de crédito bancário são oriundas
de recursos captados no exterior
, cuja existência da cláusula de paridade cambial é obrigatória, a teor das Resoluções n.º 63/1967 e 3.844/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Ademais, não se vislumbra o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que o Autor/Agravado não demonstrou estar em dificuldades financeiras, tanto que
vem honrando as obrigações contratuais
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1010273-09.2021.8.11.0000

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Revisional n.º 1001098-48.2021.8.11.0078, ajuizada por
REDI BIESUZ,
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou:

a)

Abstenção de cobrança dos valores concernentes à Cédula de Crédito Bancário n. 6137/02, Cédula de Crédito Bancário 6137/03, Cédula de Crédito Bancário 6137/04 e Cédula de Crédito Bancário 7265/01 e seus aditivos;

b)

Abstenção da instituição requerida de incluir o nome do autor nos órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, tão somente aos débitos discutidos nestes autos, bem como do protesto em cartório dos contratos discutidos.

Inconformado, o Agravante sustenta que os títulos emitidos são Cédulas de Crédito Bancário reguladas pela Lei 10.931/2004, de repasse de recursos captados no exterior, regidas pela Resolução 3844/2010 – que substituiu a Resolução 2770.

Afirma que indexou o valor devido à variação cambial do dólar norte-americano, considerando a cotação das datas dos vencimentos das parcelas, destacando que a contratação foi realizada para pagamento em reais.

Defende a legalidade do reajuste das parcelas com base na variação cambial, pois a operação realizada com o Agravado se trata de repasse de recursos captados no exterior.

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal visando a revogação da liminar objurgada,
“permitindo que este Banco Agravante exija do devedor Agravado o que lhe é devido, bem como que inscreva seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, seu dever legal e social”.

No mérito, pede o provimento do recurso mediante a confirmação da medida
in limine.

O pedido liminar foi indeferido (ID 90793981).

Contrarrazões apresentadas no ID 94322452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Revisional com Pedido de Tutela de Urgência em face do Agravante, ao argumento de que as cláusulas contratuais das Cédulas de Crédito Bancário firmadas são parcialmente nulas, eis que a estipulação de pagamento em moeda estrangeira é proibida, além de serem, na atual conjuntura, impagáveis, haja vista a alta valorização do dólar.

Alegou que a instituição financeira indexou as operações em moeda estrangeira, o que é reconhecidamente ilegal para operações desta natureza, bem como capitalizou juros sem previsão contratual, causando evidente desequilíbrio em seu benefício e em detrimento do Autor.

Sustentou que “
contratou profissional da área contábil para analisar todos os pagamentos realizados até então, e qual não foi sua surpresa ao descobrir que já teria quitado todas as dívidas e pior, seria credor da instituição financeira requerida pelo valor de R$ 868.294,66 (oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro Reais e sessenta e seis centavos)
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para suspender a exigência dos pagamentos das parcelas vincendas até o julgamento da demanda, e determinar ao Banco que não promovesse a negativação do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que o Autor/Agravado comprovou os requisitos para concessão da medida.

Inconformado, o Banco Agravante sustenta que os títulos emitidos são Cédulas de Crédito Bancário, reguladas pela Lei 10.931/2004, de repasse de recursos captados no exterior, regidas pela Resolução 3844/2010 – que substituiu a Resolução 2770.

Defende a legalidade do reajuste das parcelas com base na variação cambial, pois a operação celebrada com o Agravado refere-se a recursos captados no exterior.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Julgador de primeiro grau deve avaliar se há elementos que evidenciam a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante. Ou seja, fazer juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a cognição é sumária.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrido e o perigo do dano, para que lhe seja garantido, desde o início da demanda, o direito à revisão contratual.

Com efeito, denota-se que o Juiz singular partiu da premissa de que
“é defeso aos contratantes a indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira”
, bem como que
“a conversão da moeda estrangeira deverá ser realizada em observância à data de contratação, não a data do pagamento”.

Todavia, os documentos anexados nos ID.’s 53528429/53528440 – autos principais – demonstram que as Cédulas de Crédito Bancário contratadas são provenientes
de recursos captados no exterior
, cuja existência da cláusula de paridade cambial é obrigatória, a teor das Resoluções n.º 63/1967 e 3.844/2010, do Conselho Monetário Nacional, o que torna plausível a tese em que se escora o pedido do Agravante.

Sobre o tema, é importante colacionar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS. VARIAÇÃO CAMBIAL. INDEXAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN Nº 63/1967. LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. (STJ. REsp 1447624/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 25/02/2021).

No mesmo sentido, colaciono o julgado de relatoria da Eminente Des.ª Marilsen Andrade Addario:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO – TUTELA DEFERIDA, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA, PARA SUSPENDER O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA, VEDAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO SEU RECEBIMENTO DO PRODUTO BEM COMO DETERMINAR A BAIXA DO PENHOR AGRÍCOLA CONSTITUÍDO COMO GARANTIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: REJEIÇÃO – MÉRITO:
DECISÃO FUNDADA NA POSSÍVEL NULIDADE DE CLÁUSULA PREVENDO O PREÇO EM DÓLAR A SER CONVERTIDO EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MOMENTO DA CONVERSÃO LIBERALMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DA PACTUAÇÃO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 421 E ART. 421-A DO CC/2002 – INADMISSIBILIDADE DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VULNERAÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO. É dispensada a comunicação da interposição do agravo e a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento (AgRg no AREsp 538.171/RS).
Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art. 1º do Decreto-lei n.857/69 e art. 1º da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo único do art. 421 (princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual) e o art. 421-A (presumem-se paritários de paridade e simetria), ambos do CC/2002,
deve-se prestigiar a livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo um
venire contra factum proprium
, sob pena de gerar uma forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10017050420218110000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

Outrossim, a Lei 8.880/94, em seu artigo 6.º, autorizou o reajuste com base na variação da cotação de moeda estrangeira, desde que autorizado por lei, como fez o Banco Central ao editar Resoluções sobre o repasse, sob a égide do artigo 4.º da Lei Especial 4.595/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional.

Vale destacar, ademais, que o laudo pericial elaborado unilateralmente pelo Agravado, isoladamente e sem o crivo do contraditório, não se presta, de modo absoluto, para respaldar as alegações lançadas na inicial.

Ao contrário do que foi consignado pelo Juiz de primeiro grau, não vislumbro perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que o Autor/Agravado não demonstrou estar com dificuldades financeiras, tanto que
vem honrando as obrigações contratuais
.

Assim, entendo necessário aguardar a instrução do feito para chegar a uma conclusão mais segura e definitiva, que pode ocorrer inclusive, antes da sentença, desde que a parte apresente fatos novos em Juízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE CONTRATO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 300 do CPC, são dois os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) - Revelando o exame dos autos, que há necessidade de uma cognição mais profunda acerca da existência do direito invocado pela parte, não deve ser concedido o pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento de parcelas de contrato de financiamento de imóvel ajustado entre as partes. - vv. Nos termos da norma estabelecida no
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" - É possível a revisão dos contratos em face de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, tornando excessivamente onerosas as obrigações para uma das parte (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000200772085001. Rel. Des. Valdez Leite Machado. 14.ª Câmara Cível. Julgado em 23/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio constitucional da motivação das decisões exige que o juiz explicite os fundamentos dos atos judiciais, a fim de que a parte entenda as suas razões. Não se exige, por outro lado, que o decisum seja extenso ou prolixo. Estando a decisão agravada suficientemente motivada e não havendo violação às garantias constitucionais, deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente na suspensão de descontos em conta da parte autora. (TJMS. Agravo de Instrumento n.º 1407324-51.2020.8.12.0000. Rel. Des. Eduardo Machado Rocha. 2.ª Câmara Cível. Julgado em 03/09/2020).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão agravada e indefiro o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021